Tribunal: TJES
Processo: 0013860-27.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013860-27.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FLORENCIO FERRAZ DA CONCEICAO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÕES CORPORAIS NA FORMA DA LEI MARIA DA PENHA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. REFORMA DA DOSIMETRIA
.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Autoria e materialidades restaram comprovadas pelo prontuário médico da vítima, pelo laudo de lesões corporais, pela fotografia juntada aos autos, além da prova oral produzida perante audiência de instrução e julgamento.

2. Por força da vedação à retroação da lei penal mais gravosa, aos fatos praticados antes da entrada em vigor da Lei nº 14.188/2021 deve ser aplicada integralmente a redação contida no art. 129, § 9º, do Código Penal, por força do princípio do
tempus regit actum
.

3. Reforma da dosimetria com a neutralização da culpabilidade e dos motivos do crime, na primeira fase, manutenção do reconhecimento da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do CP.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
FLORENCIO FERRAZ DA CONCEIÇÃO

em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Serra/ES – Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

para condenar o apelante pela prática de crime do art. 129, § 13
(com a pena do art. 129, § 9º)
, do Código Penal, c/c Lei nº. 11.340/06, aplicando-lhe a pena de 05 (cinco) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Razões recursais do apelante requerendo a absolvição ante a insuficiência de provas e, subsidiariamente, a fixação da pena base no mínimo legal.

Contrarrazões

pelo pelo desprovimento do recurso. Parecer da d. Procuradoria de Justiça no mesmo sentido.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por
FLORENCIO FERRAZ DA CONCEIÇÃO

em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Serra/ES – Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

para condenar o apelante pela prática de crime do art. 129, § 13 (com a pena do art. 129, § 9º), do Código Penal, c/c Lei nº. 11.340/06, aplicando-lhe a pena de 05 (cinco) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Razões recursais do apelante requerendo a absolvição ante a insuficiência de provas e, subsidiariamente, a fixação da pena base no mínimo legal.

Uma vez p
resentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
conheço do recurso e passo à análise da irresignação recursal
.

Infere-se da denúncia que, no dia 25/12/2016, em Serra/ES, o réu Florêncio Ferraz da Conceição causou lesões corporais na vítima Malena Machiore Birro, sua companheira.

Observa-se que o art. 129, §9º, do Código Penal dispõe que pratica tal delito o indivíduo que ofende a integridade corporal ou a saúde de outra pessoa em um contexto de violência doméstica ou familiar contra a mulher.

Constata-se que a materialidade restou comprovada pelo prontuário médico da vítima no qual lhe fora diagnosticada uma fratura nasal, pelo laudo de lesões corporais que atestou a presença de equimose avermelhada na região de seus olhos, além da fotografia juntada aos autos que expôs a situaçção em que foi encontrada, estando lesionada e desacordada.

Já a autoria foi determinada pela prova oral produzida perante audiência de instrução e julgamento.

Verifica-se que a vítima, quando ouvida em juízo, afirmou que o réu chegou em casa embriagado, começou a quebrar objetos dentro da casa de ambos, tendo após lhe agredido com vários socos. Acrescentou também, que chegou a perder os sentidos, sendo socorrida pela filha e pelos policiais militares.

A testemunha Mariana Marchiori Birro, filha da vítima, por sua vez, relatou que no dia dos fatos recebeu ligação de sua tia que informou que a vítima estava sendo agredida pelo réu e que, quando chegou ao local, deparou-se com ela bem machucada. Além disto, a testemunha disse que chegou a acompanhar a vítima ao hospital, aduzindo que a fotografia juntada nos autos foi tirada por ela, bem como confirmou que os fatos ocorreram em uma data próxima ao natal de 2016.

O réu não foi interrogado em juízo, em razão de ter sido declarada a sua revelia, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal.

Assim, é certo que as provas juntadas aos autos se mostram suficientes para comprovar a prática das lesões corporais perpetradas pelo réu.

Importante destacar que a palavra da vítima no contexto dos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar possui especial relevância na elucidação dos fatos, carregando relevante valor probatório, principalmente quando apoiada nos demais elementos comprobatórios dos autos.

Outrossim, em que pese a sentença tenha capitulado a conduta do réu nas iras do art. 129, § 13, do Código Penal, é certo que o art. 129, § 9º, fora introduzido no Código Penal pela Lei Maria da Penha, prevendo a pena de detenção de 03 (três) meses a 03 (três) anos para aquele que comete lesão corporal “
contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade”.

Posteriormente, com o advento da Lei nº 14.188 de 28 de julho de 2021, fora introduzido o parágrafo treze ao art. 129, passando a tipificar o crime de violência doméstica contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, prevendo uma pena de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos.

Certo que, por força da vedação à retroação da lei penal mais gravosa, aos fatos praticados antes da entrada em vigor da Lei nº 14.188/2021 deve ser aplicada
integralmente
a redação contida no art. 129, § 9º, do Código Penal, por força do princípio do
tempus regit actum
.

Nessa senda, pedindo vênia ao entendimento do Juízo sentenciante, não é possível fazer uma “combinação” de leis, aplicando-se o preceito primário do art. 129, § 13 com o preceito secundário do art. 129, § 9º, sob pena de se criar o que a doutrina chama de “
lex tertia”
, o que é vedado pelo ordenamento.

Tal questão, inclusive, restou sumulada pelo col. Superior Tribunal de Justiça, quando decidiu pela impossibilidade de combinação das disposições da antiga Lei de Tóxicos (Lei nº 6.368/1976) com as disposições da Lei nº 11.343/2006, confira-se:

É cabível a aplicação retroativa da Lei n. 11.343/2006, desde que o resultado da incidência das suas disposições, na íntegra, seja mais favorável ao réu do que o advindo da aplicação da Lei n. 6.368/1976, sendo vedada a combinação de leis.

Nesse contexto, deve o acusado ser condenado com incurso nas sanções do art. 129, 9º, do Código Penal, eis que os fatos narrados datam de período anterior à 28/07/2021 (data da entrada em vigor da Lei nº 14.188/2021).

Sendo assim, uma vez autoria e materialidade devidamente demonstradas, contata-se que a conduta do réu se amolda ao crime tipificado no art. 129, §9º, do Código Penal, tendo este concorrido para a sua realização.

Passa-se à análise do pleito relativo à fixação da pena base no mínimo legal.

Observa-se que o art. 129, § 9º, do Código Penal dispõe como pena em abstrato o intervalo de 03 (três) meses a 03 (três) anos de detenção.

Analisando-se a sentença, nota-se que na 1ª fase da dosimetria o magistrado fixou a pena-base em 04 (quatro) meses de detenção, considerando desfavoráveis a culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime.

Na valoração negativa da culpabilidade foi utilizada fundamentação inidônea, uma vez que empregou-se elementos inerentes ao tipo penal, impondo-se a sua neutralização.

Sobre as consequências do crime, compulsando-se os autos não foi possível encontrar qualquer elemento capaz de comprovar o abalo emocional sofrido pela vítima. Assim, também é preciso neutralizar tal circunstância judicial.

No que concerne às circunstâncias do crime, a sentença dispõe que “
não favorecem o réu, eis que o acusado mostrou agressividade exacerbada na prática do delito
”, entendo ser idônea a sua valoração negativa, consoante a situação fática demonstrada nos autos.

Ademais, quanto aos motivos, a sentença os considerou desfavoráveis porque o acusado praticou a infração sob influência de bebida alcoólica. Verifica-se que tal fundamentação se mostra apta a ensejar a exasperação da pena base, uma vez que “
a prática do delito de lesão corporal mediante violência doméstica, por agente sob o efeito de bebidas alcoólicas, desborda do tipo penal do art. 129, § 9°, do Código Penal, autorizando a exasperação da pena-base
”(AgRg no AREsp n. 1.871.481/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021.).

Dessa forma, considerando a proporção adotada pelo magistrado
a quo
na sentença, fixo a pena-base em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias.

Na segunda fase da dosimetria, reconhece-se a agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, de modo que se agrava a pena em 07 (sete) dias, alcançando-se a pena intermediária em 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento e de diminuição de pena, de modo que torna-se definitiva a pena de 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias, em regime inicial aberto.

Ante o exposto,

CONHEÇO

do recurso e

DOU
-LHE
PARCIAL

PROVIMENTO
,
reformando a dosimetria para reduzir a pena para 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção.

É como voto.